Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sustentam os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter apreciado a tese de rescisão contratual em razão de atraso na entrega do empreendimento de multipropriedade, requerendo efeito modificativo para sanar o alegado vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar tese de rescisão contratual fundada no atraso na entrega do empreendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão passível de correção por embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão capaz de infirmar a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese relativa ao cumprimento contratual e ao princípio do pacta sunt servanda, consignando que os autores usufruíram do imóvel e auferiram rendimentos de locação, o que afasta a alegação de inadimplemento contratual e, por consequência, de atraso na entrega do bem.
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
7. Constatando-se que os embargantes apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, busca-se, sob o pretexto de omissão, o reexame da matéria, o que é inadmissível pela via dos embargos declaratórios.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera irresignação com o teor da decisão não configura vício a ser sanado por embargos de declaração, admitindo-se efeito infringente apenas em hipóteses excepcionais, quando configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02.10.2019, DJe 09.10.2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando a decisão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.
3. A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão sob a alegação de omissão configura uso indevido dos embargos de declaração.